Tribunal: TJDFT
Processo: 0729217-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729217-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANGELICA SARMIENTO MARTIN AGRAVADO: EX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME D E S P A C H O Diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, mas em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA, EX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA – ME, para querendo formular contrarrazões ao presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II), por meio de AR encaminhado ao seu endereço: SCRN, Quadra 716, Bloco B, Entrada 34, 4o andar, Asa Norte, Brasília – DF. Após, retornem conclusos os autos. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator